Tribunal: TJDFT
Processo: 0752670-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO NA BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão de omissão na baixa de gravame. Recurso do réu visando à exclusão da condenação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14, § 1o. Do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos no serviço, como tal aquele que não oferece a segurança que o consumidor pode esperar. Tal defeito se caracteriza na demora do banco em promover a baixa no gravame de empréstimo quitado há mais de seis anos. Responde, pois, o réu, pelos danos experimentados.
3 – Danos morais. O gravame que incidiu sobre o veículo do autor lhe causou transtornos e contratempo que superam o mero descumprimento de obrigação civil, pois obstou a realização de negócios iniciados postergou a conclusão de venda e tirou a tranquilidade do consumidor, além de ter negado um legítimo direito de ter o seu bem livre de ônus, ainda foi compelido a buscar resposta judicial para um serviço que deveria ser prestado com eficiência. Há, pois, violação à integridade psíquica, que justifica a condenação por danos morais.
4 – Valor da indenização. Redução. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de compensação do consumidor e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. No caso, o valor fixado na sentença para indenização (R$ 5.000,00) se mostra excessivo, de modo que comporta redução para a monta de R$ 3.000,00, que melhor se adequa às peculiaridades da situação narrada e, à extensão dos danos. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.